Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (agravante/exequente) contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de NORMA PUGET DE FARIA que indeferiu a penhora de milhas aéreas, nos seguintes termos, in verbis: (...) Em relação ao pedido de penhora de milhas aéreas, em que pese às alegações da parte, é certo que estas possuem natureza pessoal e intransferível, sendo que a determinação do seu efetivo valor depende de variáveis de difícil fixação (Acórdão 1393448, 07297449520218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 4/2/2022), Assim, indefiro o pedido.2. Quanto ao bem indicado para penhora, primeiramente à parte para apresentar certidão atualizada da matrícula do imóvel, sob pena de indeferimento. Prazo de 05 (cinco) dias. (...) Em suas razões (ID 35422890), a agravante/exequente informa que já fez inúmeros tentativas de localizar bens livres e desembaraçados em nome da agravada/executada a fim de satisfazer o seu crédito, tendo sido realizadas, sem sucesso, pesquisas nos convênios BacenJud, RenaJud, e-RIDF e InfoJud. Defende que as milhas aéreas são passíveis de transferência e venda por meio de empresas especializadas ou transferidas para terceiros para utilização, razão pela qual auferem valor econômico capaz de saldar parte do débito perseguido. Ao final, pede que seja deferida a antecipação da tutela recursal, afim de que seja reformada a decisão agravada para determinar que sejam enviados ofícios às operadoras de cartão de crédito, bem como os programas de fidelidade das empresas aéreas mencionadas, para que informem se a devedora possui pontos em seus programas de fidelidade e, em caso positivo, determinar a penhora das milhas. Preparo (ID 35422859). É o relatório. DECIDO Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, não há que se falar em relevante argumentação. É cediço que, muito embora os pontos ou milhagens acumuladas em programas de fidelidade possuam conteúdo econômico, o acúmulo desses pontos decorre de instrumento pessoal e intransferível entre as fornecedoras administradoras e seus participantes. Desse modo, deve se analisar a efetividade da medida pleiteada, uma vez que o acúmulo de milhas, sua venda ou transferência, estão sujeitos aos regramentos impostos pelas Companhias Aéreas, os quais, à princípio, não se mostram abusivos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se